Tribunal: CARF
Processo: 13864.000488/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000488/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.098 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
EMBRAER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/05/2007
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Referida multa pode ser aplicada de
forma isolada, mesmo nas hipóteses em que o contribuinte recolhe o crédito
tributário efetivamente devido, mas deixa de declarar o valor correto em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 107/116, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 92/98, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das contribuições
previdenciárias – CFL 68), conforme descrito na NFLD no 37.298.765-6, de fls. 02/06, lavrada
em 07/12/2010, referente à competência de 05/2007, com ciência da RECORRENTE em
14/12/2010, conforme AR de fl. 37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000488/2010-37
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000488/2010-37

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 284, inciso II e art. 373 do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, §5o, da Lei no
8.212/1991, no valor histórico de R$ 71.589,50, atualizado até a lavratura do auto de infração.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 07/11), constatou-se que a RECORRENTE
apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias:
1.1.
A ação fiscal iniciou-se no dia 10/11/2010 com o recebimento do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF por via postal com aviso de recebimento.
1.2.
Quanto à declaração em GFIP, havendo a transmissão de mais de uma GFIP para
o mesmo empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e código
FPAS, a GFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora para a
Previdência Social, substituindo integralmente a GFIP transmitida anteriormente. Note-
se, ainda, que as GFIP transmitidas após o início do procedimento fiscal não são
consideradas: face à perda da espontaneidade do contribuinte para a correção das
informações, após a comunicação do início da fiscalização.
A autoridade fiscal esclareceu que o detalhamento do cálculo dos valores das
contribuições previdenciárias devidas e de suas bases, a descrição dos fatos geradores e as
correspondentes fundamentações legais, encontram-se nos autos do processo no
13864.000487/2010-92, DEBCAD 37.298.764-8 (apreciado em conjunto com o presente caso
nesta mesma sessão de julgamento), no levantamento G2, como devidamente descrito no
relatório fiscal e abaixo colacionado:
3.1. Levantamento G2 - “RAT não declarado em GFIP”. Fato gerador. Prestação de
serviços remunerados por segurados empregados a serviço do contribuinte.
3.2. Apuração. Bases de cálculo - remuneração de segurados empregados - apuradas em
resumos de folhas de pagamentos.
3.3. Cálculo das contribuições devidas. Aplicação de l% sobre as bases de cálculo.
3.3.1. Ao apresentar as GFIP correspondentes ao estabelecimento e
competências. objetos do presente AI, o contribuinte informou 0 (zero) como o
valor de alíquota de RAT. Entretanto, o mesmo deveria ter informado l (um)
correspondente ao grau de risco leve, coerentemente com a decisão judicial
(referida no item imediatamente abaixo) por ele obtida.
II.2.3.l.l. Ação Ordinária 2005.34.0l6555-l. Segundo informações
escritas prestadas pelo contribuinte e corroboradas por consulta aos
acórdãos constantes nos sítios da internet dos correspondentes
Tribunais, a empresa move ação judicial: Ação Ordinária
2005.34.016555-l – 2o Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal; na
qual obteve Tutela Antecipada, em decisão de 17/07/2008, para “até
decisão final na presente ação, suspender em relação a autora a
exigibilidade da contribuição para o SAT cobrada em alíquota superior
àquela fixada para o grau de risco acidentário leve no período
compreendido entre 1995 e a edição do Decreto no 6.042/2007.” Ainda
conforme certidão apresentada pelo contribuinte, referendada por
consulta ao sitio http://\vww.trfl.jus.br. em 06/l2/2010, os efeitos da
tutela antecipada permanecem em vigor. Não houve trânsito em julgado.
3.3.4. O credito decorre da aplicação da alíquota de 1% de RAT, não declarada
pelo contribuinte cm GFIP, uma vez que. os valores recolhidos por meio de GPS
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000488/2010-37

não foram suficientes para a quitação plena da contribuição devida a título de
RAT.
Quanto a aplicação da multa, extrai-se do relatório fiscal do processo de obrigação
principal que foi feita a comparação com a nova penalidade trazida pela MP 449/2008 para fins
de observar a retroatividade benigna, tendo a fiscalização observado que a nova multa deveria
ser aplicada em relação à competência 04/2007. Por tal razão, lançou as antigas multas (multa de
mora de 24% + a presente multa CFL 68) somente em relação à competência 05/2007.
O cálculo da multa CFL 68 encontra-se à fl. 10:

Por fim, a fiscalização informa que foram lavrados demais autos de infração em
desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 45/54 mediante postagem,
em 12/01/2011 (fl. 44). Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ em Campinas/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
Inconformada a empresa apresenta impugnação, aduzindo essencialmente que a simples
declaração inexata, quanto a alíquota RAT prestada na GFIP da competência 05/2007
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000488/2010-37

não se submete ao disposto no artigo 32, §5o da Lei 8.212/91, sendo portanto nulo o
lançamento por absoluta ausência de motivação.
Ademais o recolhimento integral da contribuição ao RAT na competência 05/2007 foi
realizada em época oportuna conforme demonstra o Resumo de Fechamento anexado ao
processo administrativo desse modo caso o fisco pretende aplicar alguma penalidade à
empresa pela incorreta declaração deveria ter utilizado a sistemática do artigo 32-A da
Lei 8.212/91 acrescentado pela Lei 11.941/2009. Pleiteia a nulidade do auto de infração
pelos motivos expostos e protesta pela apresentação superveniente de novas provas e
documentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 92/98):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/05/2007
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÕES
Constitui infração à lei n° 8.212/91, deixar O contribuinte de declarar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na forma, prazo e condições estabelecidos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 02/05/2011,
conforme AR de fl. 101, apresentou o recurso voluntário de fls. 107/116, mediante postagem (fl.
106), em 30/05/2011.
Em suas razões, reitera parcialmente os argumentos iniciais da impugnação, ao
tempo em que alega que não houve recolhimento a menor da contribuição ao RAT, que houve o
pagamento integral pela RECORRENTE e não apenas parcial, que os documentos anexados à
Impugnação comprovam o integral recolhimento do RAT e que houve apenas erro de
preenchimento de GFIP, na qual a RECORRENTE informou zero a título de alíquota de RAT,
quando deveria informar 1%, mas que efetuou recolhimento da contribuição do RAT nos exatos
termos permitidos judicialmente, ou seja, reitera, que o valor devido a título de RAT foi
corretamente expresso na GFIP, apenas a alíquota encontrava-se equivocada.
Assim, conclui que, se o valor apurado pelo Fiscal autuante a título de RAT nas
duas competências foi o mesmo pago integralmente pela Recorrente e o mesmo que consta da
GFIP, não há dúvidas da improcedência do auto de infração principal.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000488/2010-37

Da mesma forma, alega que o mero erro no preenchimento do formulário da GFIP
não caracteriza a incidência da norma do art. 32, § 5°, da Lei 8.212/91, tendo em vista que tal
situação não provocou ausência de recolhimento ou pagamento a menor do RAT, sequer
informação do quantum devido foi informado de forma equivocada, ao contrário, o valor correto
de RAT, como apurado pelo Fiscal Autuante, estava em consonância com o declarado pelo
contribuinte, motivo pelo qual entende que a penalidade pertinente a ser aplicada pela incorreção
efetuada no preenchimento do formulário da GFIP seria a constante no art. 32-A da Lei
8.212/91, acrescentado pela Lei 11.941/2009.
Portanto, requer que seja anulado o presente Auto de Infração, em virtude do
equívoco do Fisco quanto ao fundamento da penalidade em que pretende aplicar, vez que não
cabível no presente caso ou, caso assim não entenda o julgador, que seja aplicada a multa
prevista no art. 32-A, I, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 11.941/2009, em substituição ao
revogado art. 32, §5°, da Lei 8.212/91.
Em anexo ao recurso, apresenta:
 GPS e GFIP que alega comprovarem o recolhimento da contribuição ao
RAT - 04 e 05/2007, bem como o resumo de Fechamento - 04 e 05/2007
(fls. 131/139).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da Multa Aplicada.
A RECORRENTE afirma que seria insubsistente a penalidade aplicada pois, “não
obstante ter ocorrido erro no preenchimento da GFIP quanto à alíquota do RAT, (...) este foi
integralmente pago pelo Contribuinte, comprovado em GPS” (fl. 110).
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE. Entendo tecer alguns comentários
sobre a legalidade da multa aplicada.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000488/2010-37

ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000488/2010-37

Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata-se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de informar nas GFIPs os dados relacionados aos fatos
geradores referentes à contribuição RAT efetivamente devida, incorreu na infração prevista no
art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
Também note-se que a presente multa pode ser aplicada de forma isolada,
independentemente do lançamento de obrigação principal, nas hipóteses em que o contribuinte
recolhe o crédito tributário efetivamente devido, mas deixa de declarar o valor correto em GFIP.
E este acabou sendo o caso dos presentes autos. Explica-se
Quando julgamento do Recurso Voluntário no processo no 13864.000487/2010-
92, DEBCAD 37.298.764-8 (sob minha relatoria e apreciado em conjunto com o presente caso),
esta Colenda Turma decidiu por cancelar o lançamento de obrigação principal relativo à
competência 05/2007, uma vez que restou demonstrado o recolhimento total da contribuição do
RAT da referida competência, com a aplicação da alíquota pertinente, mediante GPS sob código
diverso (o que se tornou possível após deferimento, pela autoridade fiscal, da alteração do código
de recolhimento da GPS de 2631 para 2100).
Contudo, a despeito de ter ocorrido o pagamento da contribuição ao RAT
(mesmo sob código diverso) e, consequentemente, cancelado o lançamento da obrigação
principal de tal competência, não houve modificação no fato que ocasionou a presente multa,
qual seja: a omissão em GFIP dos dados relacionados aos fatos geradores referentes à
contribuição RAT efetivamente devida.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000488/2010-37

Neste sentido, entendo que que a presente multa CFL 68 prevalece, pois o erro em
GFIP persistiu. Consequentemente, não há como afastar a aplicação da multa, a qual pode ser
aplicada de forma isolada no caso de erro em GFIP mesmo sem o lançamento da obrigação
principal, que foi justamente o que aconteceu no presente caso, quando o contribuinte, a despeito
de ter pago o crédito tributário, deixou de declarar a totalidade dos fatos geradores de SAT/RAT.
Ademais, como afirma a unidade preparadora mediante informação fiscal extraída
da DCG 37.361.625-2 (fl. 215 do processo no 13864.000487/2010-92, apenso), houve parecer
favorável para aproveitamento, no lançamento da obrigação principal, do valor recolhido
mediante GPS com código equivocado. Assim, concluiu que tal “ajuste” no valor aproveitável
ocasionaria na inexistência do lançamento principal, mas não refletiria no acessório (multa),
opinando pela manutenção deste:

Deste modo, entendo que a infração deve ser mantida.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 148
DF CARF MF
Original